Tribunal: TJDFT
Processo: 0007789-13.2016.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. CONSUMIDOR. COMPRA. VEÍCULO NOVO. DEFEITOS. OCORRÊNCIA. CONSUMO. RELAÇÃO. DANOS MORAIS A ADQUIRENTE DO VEÍCULO. CONFIGURADOS. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. MEROS DISSABORES. TRANSBORDAMENTO. VALOR. CARÁTER TRIDIMENSIONAL. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE.
1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, diante do não enfrentamento do pedido de condenação da ré/apelada ao pagamento de indenização por danos morais pelo magistrado sentenciante. 1.1. Em razão do efeito devolutivo, previsto no art. 1.013, do novo CPC, o Tribunal pode conhecer da matéria impugnada na apelação, inclusive sendo objeto de apreciação e julgamento pelo Tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não solucionadas, consoante o §1o do mesmo artigo do CPC.
2.Aplicável o Código de Defesa do Consumidor no caso, haja vista que as partes coincidem com os conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2° e 3° do CDC, notadamente pelo fato de ter se adquirido, como destinatária final, o produtos comercializado pela ré no mercado de consumo.
3. Na forma do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor em razão de vícios de qualidade e quantidade nos bens duráveis e não duráveis que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor.
4. A aquisição de um veículo automotor nas condições dos autos transborda o mero dissabor cotidiano, transmitindo ao consumidor lesado que adquiriu o veículo, verdadeira angústia e sofrimento. 4.1. Não apenas pelo fato de ver frustrada a expectativa de regularidade de suas boas condições de uso, experimentando lesão em seus direitos, pela entrega do bem em condições diversas das propostas, mas também por colocar o consumidor em situação que ultrapassa o mero aborrecimento, notadamente pelas avarias apresentadas no motor, culminando, inclusive com a substituição deste.
5. Ao arbitrar o valor da compensação por danos morais, há que se sopesar as funções preventiva, pedagógica e punitiva, além da vedação ao enriquecimento ilícito, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cotejando esses requisitos com as condições econômicas das partes, a intensidade do dano e o valor do bem.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.